Tribunal: TJBA
Processo: 8008191-54.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008191-54.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA
MANTIDA.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.”

2 – No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários
não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia.

3 – RECURSO
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.

8008191-54.2019.8.05.0150
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLIC
A
DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelado
o
ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Salvador, 01 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA